Tribunal: TJES
Processo: 5000228-22.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000228-22.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NATALIA NOGUEIRA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5000228-22.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATALIA NOGUEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: FILLIPE DA SILVA MARTINS - ES26883

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
NATÁLIA NOGUEIRA DOS SANTOS
em face de suposto ato coator do
MM. JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DA 4ª REGIÃO
que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante Delito de nº 0000983-69.2021.8.08.0032, no qual é imputado à Paciente a suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, durante a Audiência de Custódia, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

O Impetrante alega, em apertada síntese, que a Paciente foi presa no dia 24 de dezembro de 2021, ao ser flagrada em ônibus da Viação Planeta na posse de 315 (trezentos e quinze) pinos de substância análoga à cocaína e 15 (quinze) munições de calibre .380.

Aduz que o Magistrado Plantonista, em sede de Audiência de Custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva, não obstante a informação de que a Paciente estaria grávida de 3 (três) meses e possuiria outros dois filhos, por entender que não havia nos autos comprovação suficiente da alegação.

Assevera que a jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar das gestantes ou mães de criança de até 12 anos ou deficientes, exceto nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça ou contra seus filhos, o que não é o caso dos autos.

Requer, assim, a concessão da liminar, a fim de que a prisão preventiva seja substituída por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a ser posteriormente confirmada no pronunciamento definitivo deste
Writ.

A liminar foi parcialmente deferida por meio da Decisão de Id. 2006449.

Parecer do Ministério Público (Id. 2044014), da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Fábio Vello Corrêa
, no sentido da concessão parcial da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de março de 2022.

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para conceder parcialmente a ordem.
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5000228-22.2022.8.08.0000

PACIENTE: NATÁLIA NOGUEIRA DOS SANTOS

IMPETRANTE: DR. FILLIPE DA SILVA MARTINS (OAB/RJ Nº 26.883)

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DA 4ª REGIÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
NATÁLIA NOGUEIRA DOS SANTOS
em face de suposto ato coator do
MM. JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DA 4ª REGIÃO
que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante Delito de nº 0000983-69.2021.8.08.0032, no qual é imputado à Paciente a suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, durante a Audiência de Custódia, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

O Impetrante alega, em apertada síntese, que a Paciente foi presa no dia 24 de dezembro de 2021, ao ser flagrada em ônibus da Viação Planeta na posse de 315 (trezentos e quinze) pinos de substância análoga à cocaína e 15 (quinze) munições de calibre .380.

Aduz que o Magistrado Plantonista, em sede de Audiência de Custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva, não obstante a informação de que a Paciente estaria grávida de 3 (três) meses e possuiria outros dois filhos, por entender que não havia nos autos comprovação suficiente da alegação.

Assevera que a jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar das gestantes ou mães de criança de até 12 anos ou deficientes, exceto nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça ou contra seus filhos, o que não é o caso dos autos.

Requer, assim, a concessão da liminar, a fim de que a prisão preventiva seja substituída por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a ser posteriormente confirmada no pronunciamento definitivo deste
Writ
.

A liminar foi parcialmente deferida por meio da Decisão de Id. 2006449.

Pois bem. Em detida análise dos autos, tenho que a pretensão apresentada deve prosperar parcialmente.

Na espécie, a Paciente foi autuada em flagrante delito e devidamente recolhida ao sistema prisional no dia 24.12.2021, sendo que, logo no dia seguinte, em 25.12.2021, em sede de Audiência de Custódia, o Juiz Plantonista de 1º Grau proferiu Decisão convertendo em prisão preventiva o flagrante da Insurgente, visando garantir a ordem pública.

Consta dos autos que a Suplicante foi abordada dentro de um ônibus da Viação Planeta no trajeto entre Vitória e Apiacá, após o recebimento de denúncia no sentido de que estaria transportando drogas da Capital para distribuição na cidade do interior. Nesta abordagem, foram apreendidos 315 (trezentos e quinze) pinos de substância análoga à cocaína, bem como 15 (quinze) munições ogivais calibre .380 intactas, razão pela qual foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante em seu desfavor, por imputação da prática dos crimes tipificados no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins).

Em sede de Audiência de Custódia, o Juiz Plantonista entendeu que a quantidade dos entorpecentes demonstra a gravidade concreta do crime e a situação de traficância, razão pela qual decretou a prisão preventiva da Paciente como forma de assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Neste particular, em relação à alegação de que a Autuada se encontrava gestante e possuiria filhos, compreendeu que não havia comprovação suficiente de tais fatos, deixando para o Juiz natural apreciar tal questão após a produção de provas concretas.

A presente ação foi impetrada em face desta Decisão, especificamente quanto a este último capítulo decisório, porquanto o pleito do Impetrante limita-se à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, partindo do pressuposto de que constitui direito subjetivo da Paciente, por estar grávida e possuir dois filhos menores de 12 (doze) anos.

Sobre a temática, é importante salientar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, assentou o entendimento de que
é possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

A relevante Decisão da Suprema Corte partiu da premissa de que os cuidados com a mulher presa não se direcionam somente a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao artigo 227 da Constituição da República, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes.

Apraz colacionar a ementa do referido julgado do STF:

“
EMENTA
: HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇÁRIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO.

I –
Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis.

II –
Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus.

III –
Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

IV –
Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual.

V –
Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional.

VI –
A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo.

VII –
Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim, berçários e creches para seus filhos.

VIII –
“Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente.

IX –
Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas.

X –
Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio nº 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidas, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado.

XI –

Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes.

XII –
Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal.

XIII –
Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais.

XIV –
Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

XV –
Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.

(
STF
, HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215

DIVULG 08-10-2018

PUBLIC 09-10-2018)

Tamanha a relevância deste posicionamento, que acabou motivando a edição da Lei nº 13.769/2018, que incluiu o artigo 318-A ao Código de Processo Penal, segundo o qual:

“
Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I -
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II -
não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”

Como se pode perceber, não tendo o crime sido cometido mediante violência ou grava ameaça à pessoa, e não sendo contra seu filho ou dependente, o supratranscrito dispositivo determina que a prisão preventiva seja substituída por prisão domiciliar. Tanto é verdade, que a Instância Primeva somente indeferiu o pedido de substituição em razão de a Paciente não ter logrado êxito em comprovar o fato de estar grávida e possuir dois filhos.

Acontece que a documentação carreada aos autos pelo Impetrante é suficiente para comprovar tais fatos, eis que foi juntado o
exame sorológico da Suplicante confirmando sua gravidez, além das Certidões de Nascimento de seus dois filhos
. Logo, forçoso convir que a razão pela qual o Magistrado
a quo
rejeitou o pedido não mais subsiste, eis que tanto a gravidez quanto a maternidade foram devidamente comprovadas.

Na hipótese em testilha, conquanto a Paciente tenha sido flagrada com significativa quantidade de drogas ilícitas, convém ressaltar que a mesma foi abordada em ônibus, durante trajeto de Vitória a Apiacá, o que constitui fortes indícios de que, a princípio, foi utilizada como “mula do tráfico” por seu companheiro “Bimbo”, figura publicamente reconhecida pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas em Apiacá, não havendo notícias de que tenha atuado diretamente na mercancia das substâncias apreendidas.

Por sua vez, cuida destacar que
a Insurgente é ré primária, sem antecedentes criminais, inexistindo qualquer outro processo em seu desfavor, consoante certificado pelo Assessor Jurídico do Plantão de Flagrantes, que obteve resposta negativa ao consultar os sistemas EJUD, SIEP e SEEU. Tal circunstância apenas corrobora com a tese de que, realmente, a Paciente atuou na condição de “mula do tráfico”, o que, muito embora não afaste a gravidade da conduta, separa a sua situação daquelas entendidas como excepcionalíssimas para fins de indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Destarte, por não vislumbrar que o comportamento da Paciente acarrete a necessidade da adoção da medida extrema da prisão, reputo prudente substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, com suporte no artigo 318-A do Código de Processo Penal, aplicando, concomitantemente, medida cautelar pessoal diversa da prisão, consoante permissivo ínsito no artigo 318-B
[1]
, também do Código de Processo Penal.

Outro não é o teor do Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do
Dr. Fábio Vello Corrêa
,
in litteris
:

“[...] Nesse compasso, filio-me ao entendimento exposto na decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar, considerando que são observados os elementos que demonstram a necessidade de converter a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar, mediante comparecimento mensal em juízo.

Importa ressaltar que a documentação anexada ao writ demonstra cabalmente que a paciente está grávida e possui dois filhos menores, de 7 (sete) e 2 (dois) anos.

Salienta-se ainda que a paciente não possui outra ação penal ou condenação em curso.”

Ex positis
, na linha do Parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONFIRMO A ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM SEDE DE LIMINAR
, para determinar a substituição da prisão preventiva imposta à Paciente por prisão domiciliar, além de aplicar, concomitantemente, a medida cautelar pessoal alternativa de comparecimento mensal ao Juízo de Origem, para justificar suas atividades, bem como a todos os atos processuais a que for chamada, sob pena de restabelecimento da prisão preventiva, nos termos do artigo 282, § 4º, do Código de Processo Penal
[2]
.

É como voto.

[1]

Art. 318-B.
A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

[2]

Art. 282.
[...]

§ 4º
No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

EMENTA

HABEAS CORPUS Nº 5000228-22.2022.8.08.0000

PACIENTE: NATÁLIA NOGUEIRA DOS SANTOS

IMPETRANTE: DR. FILLIPE DA SILVA MARTINS (OAB/RJ Nº 26.883)

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DA 4ª REGIÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PELA PRISÃO DOMICILIAR. MULHERES PRESAS, GESTANTES, PUÉRPERAS OU MÃES DE CRIANÇAS. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ARTIGO 318-A DO CPP. CRIME NÃO COMETIDO
MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, CONTRA SEUS DESCENDENTES OU, AINDA, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. PACIENTE GRÁVIDA E MÃE DE DUAS CRIANÇAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MEDIDA CAUTELAR PESSOAL DIVERSA DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I.

A Paciente foi autuada em flagrante delito e devidamente recolhida ao sistema prisional no dia 24.12.2021, sendo que, logo no dia seguinte, em 25.12.2021, em sede de Audiência de Custódia, o Juiz Plantonista de 1º Grau proferiu Decisão convertendo em prisão preventiva o flagrante da Insurgente, visando garantir a ordem pública. Consta dos autos que a Suplicante foi abordada dentro de um ônibus da Viação Planeta no trajeto entre Vitória e Apiacá, após o recebimento de denúncia no sentido de que estaria transportando drogas da Capital para distribuição na cidade do interior. Nesta abordagem, foram apreendidos 315 (trezentos e quinze) pinos de substância análoga à cocaína, bem como 15 (quinze) munições ogivais calibre .380 intactas, razão pela qual foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante em seu desfavor, por imputação da prática dos crimes tipificados no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins).

II.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, assentou o entendimento de que é possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. Tamanha a relevância deste posicionamento, que acabou motivando a edição da Lei nº 13.769/2018, que incluiu o artigo 318-A ao Código de Processo Penal.

III.
Os cuidados com a mulher presa não se direcionam somente a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao artigo 227 da Constituição da República, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes.

IV.
A documentação carreada aos autos pelo Impetrante é suficiente para comprovar tais fatos, eis que foi juntado o exame sorológico da Suplicante confirmando sua gravidez, além das Certidões de Nascimento de seus dois filhos. Além disso, a Insurgente é ré primária, sem antecedentes criminais, inexistindo qualquer outro processo em seu desfavor. Conquanto tenha sido flagrada com significativa quantidade de drogas ilícitas, convém ressaltar que a mesma foi abordada em ônibus, durante trajeto de Vitória a Apiacá, o que constitui fortes indícios de que, a princípio, foi utilizada como “mula do tráfico” por seu companheiro “Bimbo”, figura publicamente reconhecida pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas em Apiacá, não havendo notícias de que tenha atuado diretamente na mercancia das substâncias apreendidas.

V.
Não se vislumbra que o comportamento da Paciente acarrete a necessidade da adoção da medida extrema da prisão, reputando-se prudente substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, com suporte no artigo 318-A do Código de Processo Penal, aplicando, concomitantemente, medida cautelar pessoal diversa da prisão, consoante permissivo ínsito no artigo 318-B, também do Código de Processo Penal.

VI.
Ordem de
Habeas Corpus
parcialmente concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.